Tribunal: TJSP
Processo: 1009791-43.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VENDA E COMPRA - Ação indenizatória objetivando a condenação da ré em danos morais em razão de suposta negativação do nome da autora em lide diversa na qual obteve decisão liminar obstando essa medida - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora insistindo nas teses iniciais, aduzindo que a inscrição foi abusiva e ilegítima - Rejeição - Autora que obteve tutela de urgência para inibir

Ementa:
VENDA E COMPRA - Ação indenizatória objetivando a condenação da ré em danos morais em razão de suposta negativação do nome da autora em lide diversa na qual obteve decisão liminar obstando essa medida - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora insistindo nas teses iniciais, aduzindo que a inscrição foi abusiva e ilegítima - Rejeição - Autora que obteve tutela de urgência para inibir sua inscrição nos cadastros restritivos, obtendo sentença de parcial provimento, alterada por acórdão que reconheceu carência da ação, por impossibilidade jurídica do pedido ante a celebração de contrato de financiamento, com pacto de alienação fiduciária e outorga de quitação aos adquirentes, restando vencida na ação de rescisão contratual a demandante - Sentença mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900128
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009791-43.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante WALQUIRIA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PARQUE
FREMONT
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-43.2018.8.26.0196 -Voto no 29.379
2
Apelação Cível no 1009791-43.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Walquiria dos Santos
Apelado: Parque Fremont Incorporações SPE Ltda.
Voto no 29.379
VENDA E COMPRA - Ação indenizatória
objetivando a condenação da ré em danos
morais em razão de suposta negativação do
nome da autora em lide diversa na qual obteve
decisão liminar obstando essa medida -
Sentença de improcedência - Inconformismo da
autora insistindo nas teses iniciais, aduzindo
que a inscrição foi abusiva e ilegítima -
Rejeição - Autora que obteve tutela de urgência
para
inibir sua inscrição nos cadastros
restritivos, obtendo sentença de parcial provimento, alterada por acórdão que reconheceu carência da ação, por
impossibilidade jurídica do pedido ante a
celebração de contrato de financiamento, com
pacto de alienação fiduciária e outorga de
quitação aos adquirentes, restando vencida na
ação de rescisão contratual a demandante -
Sentença mantida - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 204/207, acrescento que esta julgou improcedente ação
indenizatória, proposta por Walquiria dos Santos em face de
Parque Fremont Incorporações SPE Ltda., condenada autora ao
pagamento
das
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios fixados no total em 10% do valor da causa, ressalvada
a justiça gratuita concedida.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
210/213), sustentando, em síntese, que em lide diversa, (processo
1027074-50.2016.8.26.0196),
obteve
decisão
liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-43.2018.8.26.0196 -Voto no 29.379
3
determinando que a ré se abstivesse de inscrever a autora nos
cadastros restritivos de crédito, o que não foi cumprido. Aduz que
naqueles autos, houve sentença de procedência, com posterior
alteração do decidido por meio de acórdão, contudo, entende que
a negativação do nome da demandante se mantém abusiva e
ilegítima.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 217/222).
2. Do que consta dos autos, a autora
ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com devolução de
valores pagos em face da ré (processo no
1027074-50.2016.8.26.0196), decorrente de compromisso de
venda e compra da unidade autônoma.
Naqueles autos houve a concessão de
tutela de urgência para que a ré fosse obstada de incluir o nome
da requerente nos cadastro dos órgãos de proteção ao crédito,
com posterior prolação de sentença, declarando rescindido o pacto
celebrado, nos seguintes termos: “julgou parcialmente
procedente

ação de rescisão contratual,
cumulada com devolução de valores,
ajuizada por adquirentes
de imóvel, para declarar a resolução do
contrato de venda e compra celebrado com as vendedoras
e do
contrato de financiamento
firmado com o Banco do Brasil S/A, bem
como determinar
a restituição
de 90% dos valores pagos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-43.2018.8.26.0196 -Voto no 29.379
4
parcela única, corrigidos a partir da data da prolação da sentença e
com juros de 1%, contados da citação ”.
Interposta apelação pelas alienantes e
também pela instituição financeira, foi proferida decisão por esta
C. Câmara (Apelação Cível no 1027074-50.2016.8.26.0196), em
Acórdão
de
minha
relatoria,
acolhendo-se
os
recursos,
reconhecendo a carência da ação em relação em relação às
alienantes, tendo em vista a outorga plena e irrevogável quitação
aos compradores, consoante a seguinte ementa: “VENDA E
COMPRA Ação de resolução contratual,
cumulada com devolução
de valores, ajuizada pelos adquirentes
Sentença de procedência,

que determinou
a resolução dos pactos e determinou
a restituição

de 90% dos valores pagos Apelos das vendedoras,
buscando a
reforma da decisão Apelo da instituição
financeira,
com o mesmo
objetivo
Preliminar de ilegitimidade
passiva das vendedoras

Descabimento
Hipótese de carência da ação, por impossibilidade

jurídica do pedido Celebração
de contrato de financiamento,
com
pacto
de
alienação
fiduciária

Outorga
de
quitação
aos
adquirentes

Encerramento

da
relação
jurídica
entre
eles
estabelecida,
com formação de nova relação jurídica entre os
compradores
e a instituição
financeira
Compra e venda
aperfeiçoada
Registro na matrícula do imóvel Impossibilidade

de rescisão do contrato Pacto de alienação fiduciária em garantia
Procedimento
de resolução previsto em lei especial
Apelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-43.2018.8.26.0196 -Voto no 29.379
5
providos.” .
Pretende agora a recorrente, por meio
desta ação, obter indenização por danos morais, por suposto
descumprimento, pela ré, da tutela de urgência lá concedida.
Aduz a autora que ajuizou a lide
mencionada, e que, mesmo obtendo decisão favorável ao
impedimento de lançamento de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito, a determinação não foi cumprida pela ré,
sustentando, incidindo a demandada em ilícito que constitui dano
moral a ensejar sua condenação.
Contestando a ação, a ré impugnou as
pretensões autorais, asseverando que não praticou qualquer ato
ilícito, nem descumpriu a decisão alegada pela parte autora, se
encontrava inadimplente, além de não restar comprovado o
alegado dano a ensejar indenização.
Para rejeitar a pretensão, houve por bem
o magistrado sentenciante afastar o dano moral alegado, em razão
de não ter subsistido a decisão limiar proferida em lide diversa,
ante o trânsito em julgado da decisão final na qual a autora de
ambas as lides, sucumbiu integralmente.
Contra essa solução é que reclama a
apelante, contudo, sem razão.
Isto porque, como já manifestado pelo
ilustre julgador sentenciante, a decisão liminarmente deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-43.2018.8.26.0196 -Voto no 29.379
6
naquela lide, perdeu sua eficácia ante o julgamento definitivo da
avença, na qual foram afastadas as pretensões autorais, em razão
da outorga da escritura de venda e compra à adquirente, na
mesma oportunidade em que celebrado contrato de alienação
fiduciária em garantia com a instituição bancária.
Veja-se
que
a
ação
de
rescisão
contratual foi ajuizada em 28.10.16, tendo sido a liminar lá
deferida em 03.11.16, com prolação de sentença em 05.07.17.
Da análise dos autos, observa-se que as
negativações datam de 15.09.17, sendo certo que o julgamento
das apelações interpostas pelas demandadas naquela lide, ocorreu
em 18.09.18, tendo sido a presente ação ajuizada em 17.05.18.
De rigor anotar, a ré traz aos autos
demonstrativo de débitos relativo ao extrato da autora originados
a partir de 16.12.15 e consulta ao Serasa que demonstra
negativações em nome da recorrente datado de 25.03.18.
Em sede de réplica, a autora não nega a
inadimplência que deu origem às negativações, contudo, insiste na
assertiva de que havia decisão liminar impedido a devida
negativação.
Nessas condições, como bem pontuado
pelo MM. Juízo, tendo aquele feito sido julgado em desfavor da
aqui apelante, os efeitos do julgado se projetam para o passado,
inclusive em relação a tutela de urgência anteriormente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009791-43.2018.8.26.0196 -Voto no 29.379
7
Em suma, deve ser mantida a r. decisão,
por ter dado correta solução à lide.
Por fim, por força do disposto no artigo
85, $ 11o, do Código de Processo Civil, deve ser majorada a verba
honorária em mais 5% sobre o montante já fixado na r. sentença,
com as mesmas ressalvas quanto a sua exigibilidade.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator